Tribunal: TJES
Processo: 5011180-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011180-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: BASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APARENTE DESRESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Sobre a condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deveriam incidir juros a partir do evento danoso, fixados como sendo o dia 06/12/2010, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362. A agravada, todavia, calculou a correção monetária também a partir do evento danoso, consoante se infere dos cálculos iniciais às fls. 276, o que não se revela adequado.

2 - Como já decidiu o STJ, “
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

3 - Prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os alegados valores remanescentes e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011180
-
26
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
TIM S.A.

AGRAVADO:
BASERV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tim S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Baserv Serviços Terceirizados Ltda.
,
que não conheceu da impugnação e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Em suas razões (id. 6106663) aduz a recorrente, em síntese, que já realizou os depósitos nas datas de 05/07/2019 e 04/06/2020, sendo mister a extinção do cumprimento de sentença com fulcro no artigo 924 do CPC.

E mais: o valor apontado como devido é exorbitante, devendo ser revisto com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso eventual excesso de execução e, no ponto, verifico que a sentença condenatória, proferida na data de 06/02/2015, possui a seguinte parte dispositiva: “
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação pelos danos morais ocasionados ao autor,
com juros a partir do evento danoso, que fixo como sendo dia 06/12/2010, data da primeira correspondência que comunica a negativação, e correção monetária a partir desta data, conforme redação do enunciado 362, da súmula do STJ
”
.

Referido pronunciamento transitou em julgado, porquanto negado provimento a todos os recursos interpostos.

Objetivando quitar a obrigação, a agravante depositou o montante de R$ 56.419,57 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

Instada a se manifestar, a exequente apontou saldo remanescente no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante cálculos apresentados às fls. 275.

Na sequência, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, efetuando a agravante novo depósito no valor R$ 8.305,68 (oito mil, trezentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), não concordando a agravada, mais uma vez, com a quantia.

E, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro que os cálculos apresentados pela exequente não respeitaram o disposto no título executivo.

Afinal, sobre a condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deveriam incidir juros a partir do evento danoso, fixados como sendo o dia 06/12/2010, e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362.

A agravada, todavia,
calculou a correção monetária também a partir do evento danoso
, consoante se infere dos cálculos iniciais às fls. 276,
o que não se revela adequado.

Assim, ainda que intempestiva a impugnação apresentada na origem, forçoso o reconhecimento do erro na elaboração dos cálculos, porquanto “
o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício
.” (AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Trata-se, no caso, de equívoco facilmente identificável, sendo mister a apuração pelo juízo de eventual excesso.

Como já decidiu o STJ, “
não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.
(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Em casos como o presente, prevê o art. 524, §§1º e 2º, do CPC, a possibilidade de o magistrado se valer da remessa dos autos à contadoria para confecção de novos cálculos, com o intuito de apurar suposta discrepância entre os alegados valores remanescentes e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

A medida objetiva evitar violação à coisa julgada e o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, adequando os cálculos apresentados aos parâmetros do título executivo, garantindo a perfeita execução do julgado.

Vejamos recente julgado daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. VALOR CORRETO. DÚVIDA DO JUIZ. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
. SÚMULA N. 83/STJ. ARESTO IMPUGNADO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há preclusão pro judicato na atividade probatória para o julgador. O entendimento mencionado também se aplica na fase de cumprimento de sentença, pois a conformidade do valor executado aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública.
Assim, havendo dúvidas do julgador das instâncias de origem sobre a correção material do valor do débito objeto da conta, é admissível a determinação, de ofício, de novos cálculos pela contadoria judicial, a fim de afastar a incerteza do quantum debeatur,
sem que tal proceder configure ofensa à coisa julgada ou ao instituto da preclusão
. Precedentes.

2.1. A Corte local, com base no art. 525, § 11, do CPC/2015, considerando a inexistência de preclusão pro judicato na atividade probatória, confirmou a decisão agravada de primeira instância que determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir dúvida sobre a correção dos cálculos apresentados pelo credor agravante, o que não destoa da jurisprudência aqui referida.

2.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo
a quo
remeta os autos à contadoria para apuração do débito, em atenção aos parâmetros estipulados no título executivo, especialmente o termo
a quo
da correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.